Tribunal: TJPA
Processo: 0004163-29.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004163-29.2009.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSILENE MENDES PORTAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que impronunciou Josilene Mendes Portal, denunciada por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), ao fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos — especialmente os depoimentos colhidos sob contraditório — são suficientes para justificar a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por laudo de exame necroscópico e certidão de óbito.

4. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente os de Maria Raimunda do Nascimento Vale e Carlito Aviz do Vale, pais da vítima, apontam indícios suficientes de autoria, indicando a participação intelectual da acusada no crime.

5. A prova oral, embora parcialmente indireta, apresenta narrativa coerente e baseada em elementos presenciados diretamente, compatíveis com o juízo de admissibilidade exigido na fase de pronúncia.

6. Eventuais fragilidades e contradições devem ser avaliadas pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado no STJ.

7. A sentença de impronúncia incorreu em error in judicando ao exigir certeza quanto à autoria, em desacordo com o padrão probatório exigido no art. 413 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de impronúncia e pronunciar a acusada como incursa no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Tese de julgamento: “
1. A existência de indícios suficientes de autoria, produzidos sob contraditório judicial, impõe a pronúncia do acusado, sendo indevida a impronúncia baseada em valoração aprofundada da prova típica da sentença de mérito. 2. A análise da veracidade, coerência e força probatória dos testemunhos compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5/8/2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que impronunciou a ré
JOSILENE MENDES PORTAL
, denunciada pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 121, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, com espeque nas disposições do art. 414, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
peça acusatória
(ID 28924455) que, no dia 24 de fevereiro de 2009, por volta das 23h20min, em via pública situada na Rua do Fio, Praça, bairro da Guanabara, Município de Ananindeua/PA, a ora recorrida teria atuado como mentora intelectual do homicídio que vitimou CARLOS ALEX DO NASCIMENTO VALE, seu ex-companheiro, em conluio com MÁRCIO WILSON LEAL DA SILVA, já falecido.

Segundo o depoimento da testemunha ELIROSE DA SILVA SANTOS, a ré, acompanhada de três indivíduos – dentre os quais se encontrava um homem conhecido pelo apelido de "Cara de Rato" – esteve no local minutos antes da execução, com o propósito de indicar a vítima aos executores.

O declarante CARLITO AVIZ DO VALE, também teria relatado que, após a consumação do delito, a ora apelada aguardava nas imediações, a bordo de um veículo, para dar fuga aos autores do crime.

Acrescenta, ainda, o teor do depoimento prestado por MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO VALE, segundo o qual a acusada teria proferido diversas ameaças de morte contra a vítima, afirmando, de maneira reiterada, que
“quando seu amante saísse do presídio, mataria o ex-companheiro”.

Em
razões recursais
(ID 28924620), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ alega que a sentença recorrida desconsidera a
materialidade do delito
, comprovada pelo laudo necroscópico, bem como os
indícios suficientes de autoria
, consubstanciados especialmente nos depoimentos das testemunhas MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO VALE e CARLITO AVIZ DO VALE, genitores da vítima, que atribuem à apelada o papel de
mandante e facilitadora da execução do crime
, relatando ameaças prévias e sua presença no local do crime, inclusive para apoio logístico à fuga dos executores.

Sustenta que o juízo de pronúncia demanda apenas
juízo de admissibilidade da acusação
, sendo suficiente a presença dos requisitos do art. 413 do CPP (materialidade e indícios de autoria), o que entende presente nos autos.

Nesses termos, requer o
provimento do recurso
, com a consequente reforma da sentença para submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, e pleiteia o prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões
(ID 28924623), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, pugna pela
manutenção da sentença de impronúncia
proferida pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, sob o fundamento de
ausência de indícios suficientes de autoria ou participação
no crime imputado.

Alega que os
depoimentos colhidos nos autos são frágeis, contraditórios e desprovidos de elementos objetivos
, baseando-se exclusivamente em narrativas de familiares da vítima, sem compromisso legal com a verdade e sem qualquer confirmação de ameaça concreta, identificação dos executores ou descrição precisa da conduta da ré.

Argumenta que
não houve produção de provas válidas em juízo
que corroborassem as declarações prestadas na fase inquisitorial, e que
provas unilaterais, por "ouvir dizer" (
hearsay
), sem indicação das fontes ou reforço por outros elementos
, não podem fundamentar a pronúncia.

Invoca o
princípio da presunção de inocência
, defendendo que, ante a dúvida sobre a autoria e a ausência de justa causa, o juízo agiu corretamente ao impronunciar a ré, decisão que
não impede futura reabertura do processo com base em novas provas (art. 414, parágrafo único, do CPP).

Ao final, requer o
não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso ministerial
, com a
manutenção da sentença de impronúncia
em sua integralidade.

Nesta Instância Superior, a Douta
Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi
opina pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso interposto, para reforma da sentença de impronúncia.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Cinge-se os autos em recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA que, ao final da instrução, impronunciou a ré JOSILENE MENDES PORTAL da imputação de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. A sentença recorrida reconheceu a materialidade delitiva, no entanto concluiu pela ausência de indícios suficientes de autoria que justificassem o envio da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesses termos, insurge-se o
Parquet
, sob a tese de que a decisão incorre em
error in judicando
, ao desconsiderar provas orais produzidas sob contraditório, aptas a embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

No caso vertente, a denúncia atribui à recorrida o papel de mentora intelectual do homicídio que vitimou seu ex-companheiro, CARLOS ALEX DO NASCIMENTO VALE, ocorrido em 24 de fevereiro de 2009, por volta das 23h20min, em via pública da Rua do Fio, bairro da Guanabara, Município de Ananindeua/PA. Segundo a peça acusatória, a ré teria agido em comunhão de desígnios com MÁRCIO WILSON LEAL DA SILVA (já falecido), incumbindo-se da identificação da vítima no local e, posteriormente, da fuga dos executores. Recebida a denúncia e realizada a instrução probatória, foram ouvidas três testemunhas – Elirose da Silva Santos, Maria Raimunda do Nascimento Vale e Carlito Aviz do Vale – bem como realizado o interrogatório da acusada, a qual se valeu do direito constitucional ao silêncio.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença de impronúncia, reputou frágeis e contraditórios os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, especialmente por conterem elementos de “ouvir dizer”
(hearsay testimony)
e carecerem de confirmação por fontes diretas ou prova técnica. Concluiu pela ausência de justa causa para a submissão da ré ao julgamento popular. Entretanto, com a devida vênia, entendo que tal conclusão não se sustenta à luz do conjunto fático-probatório examinado com o grau de exigência próprio da fase do
judicium accusationis
.

Na hipótese, a
materialidade
do delito resta cabalmente demonstrada pela Certidão de Óbito da vítima (ID 28924439 - Pág. 2), e pelo
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO: NECROPSIA MHDICO-LEGAL ° 5627/2009
(ID 28924446 - Pág. 3), que atesta morte por disparos de arma de fogo.

No tocante à
autoria criminosa
, verifica-se que a prova oral colhida em juízo fornece elementos suficientes à subsunção da ré ao Tribunal do Júri, em especial os depoimentos de MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO VALE e CARLITO AVIZ DO VALE, genitores da vítima. A primeira, de forma clara, relatou que viu a acusada chegar ao local do crime no mesmo veículo em que se encontravam os dois executores, os quais posteriormente dispararam contra a vítima. Declarou ainda que a própria vítima lhe confidenciara, dias antes, que a acusada teria dito que, quando seu amante saísse do presídio, iria matá-lo. Acrescentou que um dos executores era primo da ré, informação que, embora não formalmente comprovada, reforça a tese de vínculo pessoal entre os partícipes. O segundo, CARLITO AVIZ DO VALE, pai da vítima, confirmou que os rapazes estiveram no local horas antes do crime, em companhia da acusada, e que retornaram à noite para executar o homicídio. Ainda que não tenha presenciado o momento exato da execução, confirmou a versão apresentada por sua esposa, corroborando a tese acusatória.

A testemunha ELIROSE DA SILVA SANTOS, por sua vez, relatou que ouviu comentários de que os autores do crime teriam fugido em um carro no qual estaria a acusada, embora não tenha identificado a fonte dessas informações. Sua declaração, por si só, não constituiria indício suficiente de autoria, mas serve como elemento secundário de reforço aos demais depoimentos.

Dessarte, não se pode qualificar como meramente indireta ou de “ouvir dizer” a prova oral produzida nos autos, porquanto as principais testemunhas, já citadas, MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO VALE e CARLITO AVIZ DO VALE, genitores da vítima, relataram fatos que presenciaram diretamente e que dizem respeito à conduta da acusada no contexto imediatamente anterior ao homicídio. A primeira, como visto, afirmou ter visto a ré chegar ao local na companhia dos executores e posteriormente sair com eles no mesmo veículo, além de reproduzir ameaças dirigidas à vítima que lhe foram relatadas pessoalmente pelo ofendido, o que afasta qualquer alegação de boato difuso ou de fonte anônima. Já o segundo declarou que viu a acusada em companhia dos executores horas antes do crime, em momento de interação que reforça a tese de prévio conhecimento e apoio logístico. Ainda que haja trechos de seus relatos que remetam a informações obtidas de terceiros, tais elementos não desqualificam o núcleo probatório direto colhido em juízo e que, isoladamente, já constitui indício suficiente de autoria.

Em que pese as alegadas contradições e limitações nas percepções das testemunhas,
não se pode exigir, nesta fase processual, certeza quanto à autoria ou exaurimento da prova
. Basta, nos termos do art. 413 do CPP, a existência de indícios razoáveis, produzidos sob contraditório, que autorizem a acusação a ser submetida ao julgamento do seu juiz natural. A sentença impugnada incorre em excesso de cognição ao afastar, com base em análise valorativa típica da sentença de mérito, elementos que satisfazem, com folga, o padrão probatório exigido na pronúncia. A aplicação prematura do
in dubio pro reo
nesta etapa processual configura violação ao princípio constitucional do júri, ao privar o corpo de jurados da apreciação da causa.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que eventuais contradições ou fragilidades devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, não podendo servir de fundamento exclusivo para obstar o prosseguimento da persecução penal quando houver base mínima indicativa de autoria, como se verifica no caso concreto.

Deveras,
“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”.
(STJ, (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Diante disso, entendo que estão presentes os requisitos legais para a pronúncia: a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria. As provas colhidas, embora controvertidas, foram produzidas com respeito ao contraditório e à ampla defesa e revelam cenário fático plausível para imputação da ré como autora intelectual do crime.

Nesses termos, acompanhando o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso ministerial
, para
reformar a sentença objurgada
e determinar a
pronúncia de JOSILENE MENDES PORTAL como incursa no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, com o consequente prosseguimento do feito e remessa dos autos ao Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA para julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026